Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712687-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WILLIAM MARCELO BATISTA, NILZA RAMOS BATISTA RECORRIDO: JULIANA CARVALHO DE SOUSA, CLARA GOMES DE CARVALHO D E C I S Ã O Na data de 21/03/2025, a defesa dos recorrentes Willian Marcelo Batista e Nilza Ramos Batista juntou petição requerendo “a juntada dos registros audiovisuais ou sonoros e notas taquigráficas da sessão de julgamento realizada em 20 de março de 2025, nos termos do artigo 128 do Regimento Interno do TJDFT”. Assevera que tais registros são instrumentos essenciais para assegurar a transparência e a integridade do processo judicial, permitindo às partes e aos seus representantes legais o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. Disponibilizá-los possibilita a verificação precisa dos debates ocorridos durante a sessão, contribuindo para a fiel compreensão das decisões proferidas (ID 69999113). Seguidamente, em 24/03/2025, aviou novo petitório (ID 70099166), a fim de “ratificar o pedido de juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento conforme ID 69999113 e, em face da disponibilização do acórdão ID 70001966, requerer a devolução do prazo recursal às partes após a juntada nos termos do §2o, art. 223 do CPC”. Ocorre que, não há previsão legal nem regimental que embase a pretensão formulada pela parte recorrente, no que se refere “a juntada dos registros audiovisuais ou sonoros e notas taquigráficas da sessão de julgamento”. Ao revés, o artigo 128, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça veda a disponibilização das notas taquigráficas, as quais são meros atos internos administrativos que servem de orientação para confecção do acórdão, senão vejamos: (...) Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização. (...) Outrossim, a gravação da sessão de julgamento em nada altera o entendimento supracitado, eis que as falas proferidas pelos eminentes Desembargadores que compuseram o quórum de julgamento não necessariamente irão fazer parte das notas taquigráficas e respectivo acórdão. Aliás, cumpre observar que o advogado dos recorrentes, que subscreve os aludidos requerimentos, Dr. Lucas Marcelo Ramos Batista, OAB/DF 51.521, compareceu à sessão de julgamentos tendo, inclusive, proferido sustentação oral, conforme certificado ao ID 69991103, de modo que acompanhou os debates ocorridos durante a sessão. A respeito da questão é relevante pontuar que o acesso às notas taquigráficas, bem como à gravação da referida sessão de julgamento somente seria justificável nas hipóteses de eventual equívoco relacionado à respectiva certidão de julgamento ou no próprio teor do acórdão, o que, em tese, poderia ocasionar a necessidade de avaliação das referidas peças. No caso, a mera alegação de que o acesso é devido em razão do “pleno exercício do direito de defesa e do contraditório” evidencia fundamento genérico e sem demonstração do efetivo interesse da parte. Quanto ao tema, confiram-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. ACESSO ÀS PARTES. VEDAÇÃO REGIMENTAL. RAZÕES DE DECIDIR CONSTANTES NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. À luz do regimento interno desta Egrégia Corte de Justiça, as decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão, sendo as notas taquigráficas revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização (artigo 128, caput e §1o do RITJDFT). 2. O acórdão deve refletir as conclusões do julgamento colegiado, sem que seja fundante a sua legitimidade o registro expresso e explícito de deliberações marginais, argumentos de mero reforço, diálogos acessórios entre os componentes do quórum ou simples impressões dos julgadores quanto ao caso e que não interfiram diretamente nas razões de decidir que compõe a conclusão final do julgamento colegiado. 3. O acesso integral às transcrições oriundas das notas taquigráficas não revisadas ou aos áudios das sessões de julgamento é medida excepcional somente passível de atendimento por motivo justificável, como, por exemplo, o caso de inconsistências na certidão de julgamento ou no corpo do acórdão que evidenciem erro na manifestação final do colegiado que deveria ser efetivamente lançada. Precedentes STJ e TJDFT. 4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 5. A inocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 6. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 7. Decisão judicial omissa é a que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador (artigo 489, §1o c/c artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil), de maneira que a ausência de pronunciamento específico acerca de terminado dispositivo legal, que não modifica o entendimento e as conclusões firmadas no julgamento, não tem o condão de caracterizar omissão que vicie o julgado. 8. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1306398, 0011774-79.2015.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 11/12/2020, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. NOVA DISPONIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A UMA DAS TESES DEFENSIVAS. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. 1. Não merece acolhida pedido formulado para que sejam disponibilizadas as notas taquigráficas do julgamento, com as declarações verbais dos julgadores e da sustentação oral realizada pela Defesa, pois as questões suscitadas oralmente foram exauridas no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, e nem a modificação essencial do acórdão embargado. 3. A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação e defesa amparada nas provas dos autos, reconhecendo a autoria do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Reconhecidas pelos Júri duas qualificadoras, uma pode ser utilizada para considerar o tipo qualificado e a outro para agravar a pena. 4. O acolhimento dos aclaratórios exige a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP), ainda que o objetivo do recurso seja apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1292935, 0024006-14.2014.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJe: 17/11/2020, grifo nosso) De igual modo, não merece guarida o pleito dos requerentes concernente à “devolução do prazo recursal às partes após a juntada das notas taquigráficas nos termos do §2o, art. 223 do Código de Processo Civil”. Referido dispositivo estabelece que somente nos casos em que verificada a justa causa, ou seja, um evento imprevisto que impeça a parte de praticar o ato processual no prazo, o juiz permitirá à parte praticá-lo no prazo que lhe assinar. E, na hipótese, o acórdão referente ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito já foi disponibilizado, ao ID 70001966, em observância a previsão regimental, não havendo se falar em justa causa. Com efeito, os princípios jurídicos que orientam a decisão final do colegiado estão contidos no v. acórdão, e neles deverá se pautar o patrono da parte postulante para fundamentar eventual e futura irresignação recursal. Desse modo, à vista da regra prevista no artigo 128, § 1o, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora